Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. EXCESSO DE COBRANÇA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO EFETIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 3.130,14 (três mil, cento e trinta reais e quatorze centavos), a título de repetição de valores cobrados indevidamente da parte recorrida em virtude de falha na prestação do serviço da parte recorrente. Em suas razões sustenta ter agido conforme a legislação em vigor, ficando a parte recorrida obriga ao pagamento das faturas emitidas. Defende deva prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da administração, sendo a cobrança presumivelmente válida até que prova em contrário demonstre a incorreção. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio (ID 25764082), tempestivo e com preparo regular (ID 25764083). Contrarrazões apresentadas (ID 25764088).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. A cobrança realizada no mês de fevereiro de 2020 mostrou-se desproporcional ao padrão de consumo da parte recorrida, passando da média de 13m3, como consta nas faturas (ID 25764049) para 115 m3 (ID 25764049 - Pág. 6), o que em fevereiro de 2020 representou uma cobrança de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), frente a uma média de R$ 121,10 (ID 25764049 - Pág. 5). A parte recorrida demonstrou a inexistência de vazamento de água, conforme laudo técnico acostado aos autos (ID 25764049 - Pág. 9). Desse modo, caberia à parte recorrida comprovar o efetivo consumo, não sendo bastante a invocação da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, a qual restou infirmada pela prova documental carreada pela parte consumidora.
V. A cobrança excessiva no mês de fevereiro de 2020 gerou reflexo nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano, quando a leitura foi feita pela média, a qual considerou aquela leitura errônea e desproporcional ao padrão de consumo da parte recorrida, além de sucessivos erros de leitura após a substituição do hidrômetro.
VI. Os valores cobrados em excesso foram pagos pela parte recorrida (ID 25764065 - Pág. 1), que, portanto, faz jus à restituição, conforme estabelecido na sentença, a qual não merece reparo. Precedentes: (Acórdão 1340132, 07087761820208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1342872, 07454397520208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1325491, 07046998120208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1306459, 07036535120208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.